Tribunal: STF
Processo: RE 583654
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. A TURMA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL 
   ANTE A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS 
   SUSCITADAS NO APELO EXTREMO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF). 
   INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC.        
   PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. Não há obscuridade, 
   contradição ou omissão no acórdão questionado. O que afasta a 
   presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, a teor 
   do art. 535 do CPC.
2. A via recursal adotada não se mostra 
   adequada para a renovação de julgamento que se efetivou 
   regularmente.
3. Embargos rejeitados.